Tribunal: TJES
Processo: 5014821-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014821-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: BOLIVAR POTENCIAIS TREINAMENTOS E SOLUCOES LTDA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA DE EMPRESA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INVIABILIDADE DO REDIRECIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada, a qual foi extinta por liquidação voluntária sem quitação dos débitos fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a liquidação voluntária da empresa, com baixa regular nos órgãos competentes, caracteriza dissolução irregular apta a justificar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios; e (ii) verificar se a mera menção aos sócios na Certidão de Dívida Ativa (CDA) é suficiente para fundamentar o redirecionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da empresa por liquidação voluntária, devidamente comunicada aos órgãos competentes, não caracteriza dissolução irregular, afastando a presunção contida na Súmula nº 435 do STJ.

4. O artigo 9º, §1º, II, da LC nº 123/2006 permite a extinção de microempresas sem quitação prévia de débitos tributários, sem prejuízo da responsabilidade dos sócios por eventual excesso de poderes ou infração à lei.

5. Não constam dos autos provas de que os sócios tenham agido com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, conforme exige o artigo 135 do Código Tributário Nacional (CTN), para que se lhes atribua responsabilidade tributária.

6. A simples menção ao quadro de sócios na CDA não os caracteriza como codevedores, sendo imprescindível que assim constem no título ou de demonstração concreta de condutas irregulares ou atos que justifiquem a inclusão no polo passivo da execução fiscal.

7. A jurisprudência prevalente do STJ e dos tribunais estaduais reafirma a inviabilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios, quando ausentes provas de dissolução irregular ou prática de atos ilícitos que fundamentem a responsabilidade tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de empresa por liquidação voluntária regularmente comunicada aos órgãos competentes não configura dissolução irregular, não autorizando o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

2. A inclusão de sócios no polo passivo da execução fiscal, quando seus nomes não constam como codevedores na CDA, exige comprovação de excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 134, VII, e 135, I e III; LC nº 123/2006, art. 9º, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula nº 435 do STJ.

TJRJ, AI 0072232-68.2024.8.19.0000, Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim, j. 17/12/2024.

TJRS, AI 5248061-70.2024.8.21.7000, Relª Desª Denise Oliveira Cezar, j. 21/11/2024.

TJES, AI 5003401-54.2022.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, publ. 14/11/2024.

TJMG, AI 3059037-30.2024.8.13.0000, Relª Desª Yeda Athias, j. 11/12/2024.

TJDF, AGI 07199.24-81.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 03/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014821-22.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: BOLIVAR POTENCIAIS TREINAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão id. 31984092, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada.

Em suas razões, id. 6871473, o Município aduz que a baixa voluntária da empresa, sem quitação dos débitos ficais, torna o sócio pessoalmente responsável pela dívida, conforme disciplina o art. 134, VII c/c 135, I, do CTN, porquanto o encerramento da empresa sem a quitação dos tributos é infração à lei.

Alega, ainda, que figurando os sócios na CDA é possível o redirecionamento da execução fiscal a eles, em razão da presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa devedora, em razão de sua liquidação voluntária.

No caso dos autos, verifica-se que a sociedade executada, que se qualificava como microempresa, foi extinta em 02/10/2018, em momento anterior ao ajuizamento da demanda (2023), por liquidação voluntária, não tendo sido efetuado o pagamento do crédito exequendo, o que é autorizado pelo artigo 9.º, § 1.º, inciso II, da Lei Complementar n.º 123/06
, in verbis
:

Art. 9º. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

§ 1º O arquivamento, nos órgãos de registro, dos atos constitutivos de empresários, de sociedades empresárias e de demais equiparados que se enquadrarem como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o arquivamento de suas alterações são dispensados das seguintes exigências:

(...)

II - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza.

Assim, ao contrário do que sustenta o recorrente, que não está caracterizada a dissolução irregular da devedora, pelo fato de ter sido ela extinta sem a quitação do débito fiscal perseguido na espécie, não havendo que se falar, consequentemente, no pretendido redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios daquela pela alegada dissolução irregular.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO ORIUNDO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO.
Decisão agravada que indefere o pleito do exequente de redirecionamento da execução ao sócio-gerente. Insurgência do ente municipal, argumentando que houve dissolução irregular da sociedade. De acordo com a Súmula nº 435 do STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". Documentos que demonstram que o encerramento da sociedade foi comunicado aos órgãos competentes e se deu por liquidação voluntária. Aplicação do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Decisão agravada que deve ser mantida
. Jurisprudência deste TJRJ. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0072232-68.2024.8.19.0000; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim; Julg. 17/12/2024; DORJ 19/12/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, o pedido de redirecionamento da demanda contra os sócios administradores está amparado pela presunção de dissolução irregular da sociedade executada, pois a situação cadastral da empresa indica que houve encerramento das atividades por liquidação voluntária.
Nesses casos, esta C. Corte tem afastado a presunção de dissolução irregular, obstando o redirecionamento aos sócios com fundamento no art. 135, inc. III do CTN e no enunciado da Súmula nº 435 do STJ. 2. Conquanto a situação extinção por encerramento liquidação voluntária refira-se à situação cadastral da pessoa jurídica, o que não afasta a necessidade de apuração de haveres e decorrente liquidação do passivo, na forma do art. 1.102 e seguintes do Código Civil, a existência de obrigações tributárias inadimplidas, por si só, não autoriza o redirecionamento da execução aos sócios, consoante já se pronunciou o E. STJ (Súmula nº 430). 3. Diante de tais particularidades, não há, nesse momento processual, elementos suficientes ao deferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios.
Decisão agravada mantida. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJRS; AI 5248061-70.2024.8.21.7000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Denise Oliveira Cezar; Julg. 21/11/2024; DJERS 26/11/2024)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. A extinção da empresa em razão de sua liquidação voluntária pressupõe prévia notificação do encerramento de suas atividades à autoridade competente, motivo pelo qual deve ser afastada a presunção de dissolução irregular a que alude a Súmula nº 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A baixa na situação cadastral em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal infirma a alegação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de Lei, contrato social ou estatutos (artigo 135, do Código Tributário Nacional)
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5003401-54.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Publ. 14/11/2024)

Lado outro relevo que, os sócios da empresa não constam na CDA como codevedores. Ao contrário, a menção realizada a eles consta, tão somente, como informativo do quadro de sócios e administradores, não fazendo o ente público nenhuma menção a situação de responsabilidade solidária.

Ademais, no bojo do recurso o fisco não comprova que o sócio agiu com excesso de poderes ou infração à lei.

Neste contexto, não se pode acolher a tese do ente público de que o redirecionamento poderia ocorrer por constarem os sócios como codevedores no título, porque assim não constam, bem como porque não há prova de que agiram com excesso de poderes ou infração à lei.

Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INOCORRÊNCIA. SÓCIO QUE NÃO CONSTA NA CDA. ATUAÇÃO COM EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. ART. 135 DO CTN. NÃO DEMONSTRADO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo indícios de dissolução irregular da empresa devedora e tendo em vista que o nome do sócio-gerente não consta como coobrigado na Certidão de Dívida Ativa que lastreia o feito executivo e, sobretudo, por não haver qualquer elemento de prova de que a executada agiu com excesso de poderes ou em infração à Lei, nos termos do art. 135 do CTN, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o redirecionamento e inclusão do sócio-gerente no polo passivo da lide, desprovendo-se o recurso
. (TJMG; AI 3059037-30.2024.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Yeda Athias; Julg. 11/12/2024; DJEMG 16/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO QUE NÃO CONSTA NA CDA COMO COOBRIGADO. DEMONSTRAÇÃO DE ATOS DE GERÊNCIA E VIOLAÇÕES AO ESTATUTO SOCIAL. ÔNUS NÃO ATENDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. É cediço que a inclusão de sócios no polo passivo da execução, é medida de caráter excepcional sendo apenas admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 135, III, do CTN.
Nas situações em que o nome do sócio não consta no título executivo, cabe à Fazenda Pública a comprovação de que, à época do fato gerador, o sócio era gerente ou diretor e que praticou um dos atos previstos no art. 135 do CTN, a fim de que lhe possa atribuir a responsabilidade tributária
. (TJMG; AI 3165529-46.2024.8.13.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 03/12/2024; DJEMG 10/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS. SÓCIO QUE NÃO CONSTA NA CDA. ÔNUS DA PROVA DO FISCO DE DEMONSTRAR A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. INAPTIDÃO NA RECEITA FEDERAL QUE NÃO EVIDENCIA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando o pedido de redirecionamento da execução se faz a sócio que não figura na CDA, como é o caso em análise, cabe ao Fisco demonstrar sua responsabilidade, comprovando que o referido sócio agiu com excesso de poderes, infração a Lei, contrato social ou estatuto, ou que ocorreu dissolução irregular da empresa, nos termos do art. 135 do CTN
. 2. Na hipótese em exame, em que pese a irresignação do agravante, tal como constatou o julgador de origem, a apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária. 3. Ademais, o fato de tratar-se a sociedade empresária executada de uma Microempresa (ME) não afasta a aplicação desse entendimento, mormente porque deixar de aplicar os requisitos inseridos no art. 135 do Código Tributário Nacional às microempresas e empresas de pequeno porte é deturpar a intensão máxima do normativo complementar n. 123/2006. Afastar sua aplicação é violar, de forma indireta, o objetivo insculpido nos arts. 146, III, d, e 179 da Constituição Federal de 1988 (...) a aplicação subsidiária dos elementos normativos insculpidos no art. 135 do CODEX Tributário é medida inafastável para que se conjeture o redirecionamento da execução fiscal, ainda que se trate de microempresa. (STJ, AgInt no RESP n. 1.601.373/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 3/5/2019.).4. Não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5011532-81.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca; Publ. 26/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INADMISSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS.
O redirecionamento da execução fiscal ao sócio, cujo nome não consta da CDA, depende de comprovação pela Fazenda Pública da prática de alguma das condutas enumeradas no CTN 135, ônus do qual não se desincumbiu.
(TJDF; AGI 07199.24-81.2023.8.07.0000; 178.1135; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Fernando Habibe; Julg. 03/11/2023; Publ. PJe 21/11/2023)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.